Tribunal: TJMT
Processo: 1006363-71.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1006363-71.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE(S): THIAGO ALMEIDA MORATO MENDONÇA – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): CLECIVALDO DA SILVA SANTOS
MARCOS DE MATOS BRAZILINO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de CLECIVALDO DA SILVA SANTOS e MARCOS DE MATOS BRAZILINO contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (NU 1003226-58.2021.8.11.0040), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas - art. 157, § 2o, II, do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, motivo pelo qual seria aplicável o princípio da homogeneidade.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória aos pacientes “com ou sem imposição de medidas cautelares diversa da prisão” (ID 83608450), com documentos (ID 83608476/ID 83608461).
Relatos.
Em 13.4.2021, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] In casu, verifica-se pela narrativa dos policiais militares que lavraram a ocorrência (id. 53343029 - Pag. 01/02 e 53343030 - Pág. 01/02)[...]
A vítima ao ser ouvida perante a autoridade policial declarou (Termo de Declaração Id.53343031 - Pag. 01/02): ‘QUE a DECLARANTE afirma que na data de ontem (12/04/2021) por volta das 19:20 horas, quando estava pra sua residência, foi abordado por dois homens que estavam em uma moto, CG de cor preta, de placa QCC 5233, que a DECLARANTE conseguiu anotar após o roubo; QUE a DECLARANTE firma que o passageiro da moto que simulou que estava com arma e deu voz assalto com dizeres: ‘passa o celular’; QUE o passageiro que deu voz de assalto é um homem de estatura média 1,700 a 1,80, que possui barba, e estava bermuda escura e camiseta preta; QUE afirma que o suspeito que estava pilotando é da mesma estatura do passageiro, mas que não consegue lembrar a fisionomia do suspeito que estava pilotando; QUE a DECLARANTE de imediato entregou o celular, pois temia pelas crianças que estavam no momento; QUE após entregar o celular, os autores do roubo evadiu-se do local; QUE a DECLARANTE afirma que o valor do seu celular é R$ 2.000,00 (dois mil reais);QUE a DECLARANTE RECONHECE O SUSPEITO CLECIVALDO DA SILVA SANTOS COMO SENDO UM DOS AUTORES DO ROUBO; QUE NÃO PODE RECONHECER O SUSPEITO MARCOS DE MATOS BRAZILINO’ [...]
In casu, entendo que a prisão preventiva dos investigados CLECIVALDO DA SILVA SANTOS e MARCOS DE MATOS BRAZILIO, deve ser decretada, dado o mudus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade acentuada, vez que no período noturno, aproveitando-se das circunstância atual, onde nesse período há poucas pessoas na rua, face o toque de recolher adotado pelo Estado para contenção do Coronavirus, abordou a vítima, mulher e simulando estarem armados, anunciaram o assalto, subtraindo o aparelho celular da vítima.
Convém ressaltar que os índicos de autoria restam evidenciado nos autos pelo termo de reconhecimento feito pela vítima (Id. 53343032 – Pg. 01/02), que reconheceu CLECIVALDO DA SILVA SANTOS, como sendo um dos indivíduos que realizaram o assalto, pela apreensão da motocicleta utilizada no roubo, que pertence a pessoa de CLECIVALDO e pela indicação de CLECIVALDO de que era a pessoa de MARCOS DE MATOS BRAZILIO, que estava com a motocicleta na hora do roubo.
Com efeito, diante do acima relatado, face indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, tenho que a segregação cautelar não importará em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP. [...]
De mais a mais, dada a gravidade em concreto do ato por eles praticado, resta clarividente que outras medidas cautelares não seriam suficientes para fazer cessar a reiteração criminosa, a bem da ordem pública, nos termos do Enunciado n.06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJ/MT. [...]
Diante da gravidade da conduta dos autuados, constatada pelas evidências concretas do caso em tela e em consonância com o parecer do MINISTÉRIO PÚBLICO, com fulcro no artigo 311 e seguintes do CPP, MARCOS DE MATOS BRAZILINO e CLECIVALDO DA SILVA SANTOS, com qualificação nos autos, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal [...].” (Anderson Candiotto, juiz de Direito - PJE NU 1003226-58.2021.8.11.0040)
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, ao considerar a forma de execução do crime, qual seja a subtração de um aparelho celular marca Xiaumi, avaliado em R$2.000,00 (dois mil reais), durante o período noturno [“aproveitando-se das circunstância atual, onde nesse período há poucas pessoas na rua, face o toque de recolher adotado pelo Estado para contenção do Coronavirus”], mediante concurso de pessoas e simulação de emprego de arma.
Todavia, o crime não foi cometido com emprego de arma de fogo, os pacientes não possuem registros criminais pretéritos neste Estado (http://siap.tjmt.jus.br), ambos exercem ocupação lícita como auxiliar de fabricação, na empresa Sorrimetal Industria e Comercio de Estruturas Metálicas Ltda., conforme anotações nas respectivas Carteiras de Trabalho e Previdência Social-CTPS (ID 83608464/ID 83608465), CLECIVALDO DA SILVA SANTOS tem endereço certo [rua Santana, quadra 9, Jardim Ocidental, Sorriso/MT - ID 83608465], ao passo que MARCOS DE MATOS BRAZILINO também reside no distrito da culpa [rua Paranaíba, esquina com rua Tapajós, bairro Vila Bela, Sorriso/MT - ID 83608464].
As condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).
Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais da paciente [ausência de registros criminais, ocupação lícita e endereço certo] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).
No mesmo sentido, esta e. Primeira Câmara Criminal decidiu: TJMT, HC N N.U 1004206-67.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 29.5.2017; HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.7.2020.
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar no período noturno; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, II, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Ao Juízo singular, COMUNIQUE-SE para expedição dos aptos alvarás de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2021.
Des. MARCOS MACHADO